Tribunal: TJPA
Processo: 0833604-29.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833604-29.2017.8.14.0301

APELANTE: WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO

APELADO: PEDRO PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES LEVANTADOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS APTO A LEGITIMAR A COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais, em razão da retenção de valores levantados em reclamação trabalhista pertencentes ao autor, bem como julgou improcedente a reconvenção fundada em alegados honorários advocatícios referentes a processos criminais e a demanda trabalhista. O apelante requereu a anulação da sentença por cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação ou, subsidiariamente, sua reforma integral para afastar a condenação, acolher a reconvenção, revogar a gratuidade da justiça e inverter os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a retenção, pelo advogado, de valores pertencentes ao cliente é legítima diante da alegação de compensação com honorários advocatícios pretéritos não formalizados; (iii) determinar se a conduta caracteriza dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado; e (iv) verificar se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça deferido ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, com exposição clara da moldura fática e jurídica da controvérsia, o que afasta a alegação de nulidade por deficiência de motivação.

4.

O magistrado pode indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, e a controvérsia possui base eminentemente documental, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa.

5.

A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, e a mera discordância da parte com a valoração da prova não se confunde com efetivo gravame processual.

6.

A prova dos autos demonstra que o réu levantou valores pertencentes ao autor e não comprovou o respectivo repasse, o que satisfaz o ônus do autor quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

7.

A alegação de retenção legítima por compensação com honorários advocatícios exige prova robusta da existência do ajuste, de sua extensão econômica, do critério remuneratório pactuado e da exigibilidade concreta do crédito.

8.

O art. 22 da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, arbitrados ou sucumbenciais, mas não autoriza a retenção unilateral e discricionária de numerário do cliente sem prestação de contas e sem demonstração segura do título legitimador.

9.

O art. 34, XX, da Lei nº 8.906/1994 veda o locupletamento à custa do cliente, e o art. 668 do Código Civil impõe ao mandatário o dever de prestar contas e transferir ao mandante as vantagens auferidas no exercício do mandato.

10.

A mera notícia de atuação profissional pretérita não basta para comprovar crédito honorário exigível, de modo que a improcedência da reconvenção deve ser mantida pela ausência de prova específica e cabal do vínculo obrigacional alegado.

11.

A retenção injustificada, por advogado, de verba alimentar levantada em nome do cliente rompe a confiança inerente à relação profissional e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando lesão extrapatrimonial indenizável.

12.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 10.000,00, sem afastamento do dever de indenizar.

13.

A gratuidade da justiça deferida à pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e a insurgência recursal desacompanhada de prova robusta em sentido contrário não afasta a benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A controvérsia fundada em prova predominantemente documental não gera cerceamento de defesa quando a sentença expõe, de modo suficiente, as razões de decidir. 2. A retenção de valores pertencentes ao cliente por advogado somente se legitima com prova segura do contrato de honorários e da exigibilidade concreta do crédito invocado para compensação. 3. A ausência de comprovação do ajuste remuneratório impede a procedência de reconvenção fundada em honorários advocatícios pretéritos. 4. A retenção indevida, por advogado, de verba alimentar levantada em nome do cliente viola a confiança inerente ao mandato e configura dano moral indenizável. 5. A presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural somente é afastada por prova robusta de capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 3º, §§ 2º e 3º, 85, § 2º, 139, V, 373, I e II, e 1.010, § 1º; CC, art. 668; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, 32 e 34, XX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 739614/SP, 5ª Turma, j. 11.10.2022, DJe 19.10.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; TJMG, AC nº 10024133268516001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 25.08.2016, pub. 02.09.2016; TJTO, Apelação Cível nº 0005439-38.2019.8.27.2737, Rel. José Ribamar Mendes Júnior, j. 10.05.2023, DJe 30.05.2023; STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 22.08.2019; TJSP, Apelação Cível nº 1014311-52.2023.8.26.0590, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2025; TJRJ, APL nº 0198064-16.2021.8.19.0001, Rel. Des. Eduardo Antonio Klausner, 24ª Câmara Cível, j. 19.04.2023, pub. 02.05.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5001714-50.2019.8.13.0148, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 05.12.2023, pub. 07.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por PEDRO PINHEIRO DA SILVA, em que se discutiu a alegada retenção indevida, pelo réu, de valores levantados em reclamação trabalhista pertencentes ao autor.

A decisão recorrida, lançada no ID 31851912, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por PEDRO PINHEIRO DA SILVA para condenar WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO ao pagamento de R$ 50.597,31, a título de danos materiais, com atualização monetária pelo IPCA-E a partir de maio de 2017 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos morais, com correção monetária desde a sentença e juros de mora desde a citação; bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Na mesma oportunidade, o magistrado singular deferiu ao autor os benefícios da justiça gratuita e julgou improcedente a reconvenção deduzida pelo réu.

Como fundamentos centrais, assentou o Juízo
a quo
que a prova dos autos demonstrava o levantamento, pelo réu, de valores pertencentes ao autor, sem comprovação de repasse; que a alegação defensiva de devolução dos valores à empresa reclamada não encontrava respaldo documental; que a retenção indevida configurou apropriação vedada pela ética profissional e pela legislação civil; que a conduta do requerido ensejou dano moral; e que a reconvenção não se sustentava por ausência de comprovação do alegado contrato de honorários relativo aos processos criminais e ao feito trabalhista, inclusive registrando a sentença que, nos diálogos de WhatsApp juntados, o próprio requerido teria admitido atuação “sem custo”.

Em suas razões recursais de ID 31851918, o apelante sustenta, em parágrafo único sequenciado: a) que a sentença deve ser anulada por violação ao princípio do livre convencimento motivado e por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo não indicou, de forma categórica, qual seria o trecho da conversa de WhatsApp que teria embasado a conclusão de gratuidade dos serviços advocatícios prestados nas causas penais; b) que o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, na forma do art. 373, I, do CPC, ao passo que o recorrente teria comprovado a prestação de serviços advocatícios em favor do recorrido, inclusive em processos criminais e no processo trabalhista nº 0000324-40.2014.5.08.0005; c) que os valores retidos seriam legítimos porque corresponderiam a honorários devidos, compreendendo a quantia de R$ 70.000,00 por serviços advocatícios prestados em processos criminais, além do percentual de 30% sobre as vantagens financeiras obtidas pelo recorrido na reclamatória trabalhista; d) que a reconvenção deveria ter sido julgada procedente, e não improcedente; e) que a condenação por danos morais é indevida, por inexistir prova de lesão extrapatrimonial, tratando-se, quando muito, de mero dissenso contratual, sendo ainda excessivo o montante arbitrado em R$ 20.000,00; f) que o benefício da justiça gratuita concedido ao autor deve ser revogado, em razão de elementos que, segundo afirma, revelariam capacidade financeira do recorrido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou reformá-la integralmente, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, procedente a reconvenção, revogar a gratuidade da justiça deferida ao autor e inverter os ônus sucumbenciais.

Consta dos autos ato ordinatório de ID 31851919, por meio do qual foi determinada a intimação de PEDRO PINHEIRO DA SILVA para apresentação de contrarrazões, no prazo legal do art. 1.010, § 1º, do CPC. Todavia, o prazo transcorreu
in albis
sem manifestação.

Sobreveio, ainda, petição de ID 35175600, por meio da qual o apelante, representado por patrono constituído, requereu a retirada do processo de pauta de julgamento virtual e reiterou pedido de remessa dos autos ao CEJUSC de segundo grau, invocando os arts. 3º, §§ 2º e 3º, 139, V, e 165 e seguintes do CPC, sob o argumento de interesse superveniente na autocomposição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

Quanto à petição superveniente de ID 35175600, em que o apelante requereu retirada de pauta e remessa ao CEJUSC de segundo grau, consigno que a autocomposição é, sem dúvida, valor processual a ser estimulado em qualquer fase do procedimento, nos termos dos arts. 3º, §§ 2º e 3º, e 139, V, do CPC.

Não obstante, o simples requerimento unilateral de retirada de pauta, desacompanhado de demonstração de efetiva concordância da parte contrária, não impede, por si só, o regular julgamento do apelo.

Ademais, deve-se recordar que, caso tenha proposta de acordo,
o apelante pode apresentá-la a qualquer tempo
. Nada impede a autocomposição após o julgamento do apelo.

Rejeito o pedido de retirada de pauta.

O apelante também alega, em sede preliminar, nulidade por cerceamento de defesa e por suposta deficiência de fundamentação.

Todavia, não vislumbro as nulidades apontadas.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta porque a controvérsia, tal como posta, ostenta base eminentemente documental.

O sistema processual civil brasileiro não consagra um direito irrestrito e incondicionado à produção de toda e qualquer prova requerida pela parte, mas, ao revés, confere ao magistrado o
poder-dever de dirigir a instrução e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento, desde que o faça de maneira fundamentada
.

O dever de motivação decorre do art. 93, IX, da Constituição da República, segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões”, ao passo que o CPC estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento, sem embargo de poder julgar antecipadamente a lide quando desnecessária dilação probatória.

No caso concreto, a sentença expôs, com suficiente clareza, a moldura fática e jurídica que conduziu ao desfecho da causa
.

O magistrado singular consignou que
os autos continham prova documental apta a demonstrar o levantamento, pelo réu, de quantias pertencentes ao autor, sem comprovação de repasse
; registrou que a tese de devolução à empresa reclamada não veio acompanhada de prova idônea; assentou que a reconvenção não estava alicerçada em comprovação segura do ajuste remuneratório invocado; e destacou, ainda, que os diálogos de WhatsApp colacionados indicariam atuação “sem custo” nas causas penais.

Pode-se até divergir da valoração probatória adotada pelo Juízo de origem; o que não se pode afirmar, todavia, é a inexistência de fundamentação.
A jurisprudência pátria tem exigido que o julgador explicite as razões de decidir, ainda que de modo sucinto, não se impondo resposta analítica exaustiva a todos os argumentos quando a motivação é suficiente para revelar o
iter
lógico do convencimento
, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação ao art. 93, inc. IX, da Carta Política .
III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes
. IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação
per relationem
, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n . 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 739614 SP 2022/0129187-7, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. D
ESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 . Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).
3. No caso, a tese defensiva acerca da suposta ilegalidade da decisão de primeiro grau que não designou audiência especial, nos termos do artigo 16 da Lei n. 11.340/2006, para fins de retratação da vítima (esposa do acusado), foi devidamente rechaçada no bojo do acórdão embargado, levando-se em consideração a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema, não havendo que se falar em omissão. 4. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 5. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) (grifos nossos).

De mais a mais, o apelante não demonstrou prejuízo processual concreto. Limitou-se a alegar que o juízo não teria apontado “categoricamente” o trecho exato do diálogo eletrônico que teria embasado a convicção sentencial.

Ocorre que a nulidade processual, notadamente em tema de instrução, reclama demonstração efetiva de gravame, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
. A mera irresignação com a valoração da prova, ou com a conclusão extraída do conjunto documental, não se confunde com cerceamento de defesa.

Assim, rejeito as preliminares apontadas.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se houve, ou não, retenção indevida, pelo apelante WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO, de valores pertencentes ao apelado PEDRO PINHEIRO DA SILVA; se a reconvenção fundada em alegados honorários advocatícios pretéritos merecia acolhimento; se é cabível a condenação por danos morais e, em caso positivo, se o
quantum
fixado é adequado; e, por fim, se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

Entendo que não prosperam os argumentos levantados em sede de apelação.

A sentença de ID 31851912 assentou, de forma expressa, que a prova documental dos autos demonstrava o levantamento, pelo réu, de valores pertencentes ao autor no montante de R$ 50.260,11, sem que houvesse comprovação do respectivo repasse, concluindo, ao final, pela condenação em danos materiais no valor de R$ 50.597,31, atualizado.

O apelante, em seu arrazoado de ID 31851918, procura deslocar a discussão para a tese de que a retenção foi legítima porque destinada à compensação de honorários advocatícios pretéritos, atinentes a duas ações criminais e ao patrocínio do feito trabalhista. Sucede que essa argumentação não se mostra suficiente para infirmar, com segurança, a conclusão sentencial.

Com efeito,
ainda que se admita, em tese, a possibilidade de contratação verbal ou tácita de honorários advocatícios, é indispensável prova minimamente robusta acerca da existência do ajuste, de sua extensão econômica, do critério remuneratório avençado e, sobretudo, da exigibilidade concreta do crédito.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
CONTRATO ESCRITO E VERBAL - AJUSTE VERBAL NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA
. Na ação em que se reclama pagamento de honorários advocatícios, é do autor o ônus da prova de que foi contratada verba honorária, além da já quitada.
Tratando-se de contrato verbal, as condições estabelecidas pelos contratantes devem ser demonstradas de forma robusta
(TJ-MG - AC: 10024133268516001 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 25/08/2016, Data de Publicação: 02/09/2016).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO REQUERIDO. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reparação a título de dano moral depende da demonstração do sentimento de dor, desprezo, menoscabo, diminuição pessoal, sofrimento e um padecimento extraordinário, capaz de levar a vítima a ser ressarcida pecuniariamente por esse apequenamento, o que não se denota no presente caso. 2. No presente caso, inviável se falar na existência de ilícito civil passível de indenização ou reparação extrapatrimonial, porquanto ausentes os pressupostos autorizadores, sobretudo porque a retenção dos referido percentual a título de honorários ad exitum não trouxeram maiores consequências ao direito e postulados da personalidade da autora, não se mostrando, assim, tal conduta suficiente para impor condenação em danos morais e materiais, uma vez que não ultrapassou a barreira de meros aborrecimentos, de modo que acolher a pretensão do autor importaria na própria banalização do instituto do dano moral.
3. Um contrato verbal precisa, antes de tudo, ter sua existência comprovada em caso de litígio, ou seja, ao ingressar no judiciário para pedir a execução de um contrato verbal, há a necessidade primeira de provar que aquele contrato realmente foi pactuado. Essa comprovação pode ocorrer através de testemunhas, documentos, objetos, emails e outros meios periciais. Se uma parte, por exemplo, pagou por serviços prestados pela outra parte, essa é uma prova de existência de um contrato, ainda que não se consiga provar os termos e cláusulas estipuladas no acordo. 4. A sentença cuidou muito bem em NÃO RECONHECER A EXISTÊNCIA DE UM ACORDO/CONTRATO VERBAL entre as partes, de prestação de serviços advocatícios ad exitum, como afirma o Apelante/requerido. 5. Não havendo prova cabal da contratação de honorários contratuais ad exitum, inviável a retenção de valores destinado a tal pagamento, pois ausente sua contratação.
6. Incumbe a parte Apelante/Requerida a prova de sua contra-alegação nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil . No caso vertente, a parte Apelante/Requerida limitou-se a apenas anexar a cópia da decisão da representação formulada pela Autora junto à OAB. E em sede de audiência de instrução, não foi ouvida nenhuma testemunha a fim de corroborar com a alegação da existência da pactuação de honorários advocatícios contratuais no percentual de 30% (trinta por cento). 7. Não logrando êxito a parte ré na satisfatória demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, o reconhecimento da procedência da pretensão autoral é medida que se impõe . 8. Em relação ao pedido de revogação da justiça gratuita, razão não assiste ao Apelante/Requerido por não ter impugnado a decisão interlocutória lançada no evento 60 via agravo de instrumento. Assim, tendo deixado de fazê-lo no momento oportuno, consumou-se a preclusão temporal da matéria, uma vez que, conforme dispõe o art. 1 .009, § 1º do Código de Processo Civil, somente as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento e não estiverem cobertas pela preclusão, podem ser objeto de discussão em sede de Apelação. 9. Recursos conhecidos, porém não providos. Sentença mantida . (TJTO , Apelação Cível, 0005439-38.2019.8.27 .2737, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR , Relator do Acordão-Juiz em Substituição - JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, julgado em 10/05/2023, DJe 30/05/2023 16:08:07) (TJ-TO - AC: 00054393820198272737, Relator.: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (grifos nossos).

O art. 22 da Lei nº 8.906/1994 assegura aos advogados o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência;
todavia, esse dispositivo não autoriza, por si só, a retenção unilateral e discricionária, pelo causídico, de numerário pertencente ao cliente, sem prestação de contas adequada e sem demonstração segura do título que legitimaria a compensação.

A disciplina estatutária, ao contrário, exige conduta ética e transparente, sendo infração disciplinar “locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa”, nos termos do art. 34, XX, do Estatuto da Advocacia.
Também o art. 668 do Código Civil impõe ao mandatário a obrigação de prestar contas de sua gestão e transferir ao mandante as vantagens provenientes do mandato.

Nessa linha,
a existência de serviços prestados em favor do constituinte, por si só, não convalida a retenção dos valores levantados em seu nome
.

O que se exige é a
demonstração segura de que havia convenção remuneratória específica apta a autorizar a compensação, ou de que o crédito do advogado havia sido devidamente constituído e poderia ser exigido naquele exato contexto
.

A sentença recorrida foi categórica ao afirmar que
não havia nos autos comprovação do contrato, verbal ou escrito, nem do alegado valor de R$ 70.000,00, tampouco do suposto percentual de 30% sobre a vantagem econômica obtida na ação trabalhista.
E a argumentação recursal, embora extensa, não aponta documento novo ou elemento objetivo que desconstitua tal premissa.
Ao reverso, limita-se a reiterar narrativa defensiva já apreciada e rejeitada pelo Juízo sentenciante.

Também não socorre ao apelante a invocação do art. 373 do CPC. É certo que ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao réu compete demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Ocorre que, na espécie, segundo a moldura firmada na sentença,
o autor logrou demonstrar o levantamento da verba e a ausência de repasse, enquanto o réu não comprovou, de modo satisfatório, o fato extintivo/modificativo por ele alegado, consistente na legitimidade da retenção por compensação com honorários pretéritos.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, aqui, não favorece o apelante, porque a circunstância impeditiva estava inserida em sua esfera de disponibilidade probatória. Era dele, e não do autor, o ônus de comprovar, com precisão, o ajuste honorário invocado como fundamento para a retenção.

No que concerne à reconvenção, a improcedência deve ser mantida pelos mesmos fundamentos.

A sentença recorrida registrou que não havia prova suficiente do alegado contrato de honorários referente às demandas criminais e ao processo trabalhista, nem dos valores reclamados. É importante sublinhar que a via reconvencional não se presta a simples reprodução de alegações genéricas de crédito, despidas de demonstração segura do vínculo obrigacional.

Se o réu entendia possuir crédito honorário exigível, competia-lhe prová-lo de forma específica e cabal.
A mera notícia de atuação profissional pretérita não basta para impor ao autor obrigação de pagar o expressivo montante postulado em reconvenção.

Quanto aos danos morais, igualmente não merece acolhida a insurgência.

O dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não ignoro que o dano moral não se presume em todas as hipóteses de inadimplemento contratual
, sendo excepcional a configuração do chamado dano
in re ipsa
. A regra é a necessidade de comprovação do prejuízo extrapatrimonial, admitindo-se a presunção apenas em situações específicas, nas quais a gravidade da lesão autoriza inferência objetiva do abalo.

Entendo que a hipótese dos autos, tal como delineada na sentença e não infirmada de modo convincente no apelo, transcende o simples inadimplemento contratual.
Cuida-se de retenção, pelo advogado, de verba de natureza alimentar pertencente ao cliente, levantada judicialmente em seu nome, sem prova do repasse e sem demonstração idônea de título legitimador da apropriação ou compensação.

A quebra da confiança inerente à relação advogado-cliente, somada à retenção injustificada de valores destinados à subsistência do constituinte, projeta repercussão que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e ingressa no âmbito da lesão à esfera extrapatrimonial.
Nessa perspectiva, reputo legítima a conclusão sentencial no sentido da existência de dano moral indenizável.

Observe decisões dos Tribunais Pátrios respaldando a indenização por danos morais em casos análogos:

MANDATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
.
RETENÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO LEVANTADO POR ADVOGADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE LEALDADE E QUEBRA DE CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO
. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A retenção indevida de valores pertencentes ao cliente por parte do advogado, após o levantamento de quantia decorrente de condenação judicial, configura ato ilícito e quebra de confiança inerente ao contrato de mandato.
2. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de violação grave, a ponto de comprometer a relação de confiança que constitui a base do relacionamento do advogado com a parte cliente. Tal conduta propicia a responsabilidade pela reparação do dano moral, que se encontra configurado. 3. Indenização é fixada em R$ 10 .000,00, de modo a atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como reparação ao autor e desestímulo à reiteração da conduta ilícita
. 4. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos (TJ-SP - Apelação Cível: 10143115220238260590 São Vicente, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 17/02/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025) (grifos nossos).

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DO CLIENTE - DANO MORAL IN RE IPSA (SÚM. 174 DO TJRJ) - INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM (SÚM. 343 DO TJRJ) - NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral em favor de cliente em virtude da retenção indevida de valores de sua titularidade por sua advogada
. 2. A comprovação de conduta culposa da advogada no sentido de buscar capturar parcela dos valores pertencentes a seu cliente, que haviam sido recebidos em sua conta corrente, enseja a responsabilização pelos danos sofridos (art. 32 do Estatuto da OAB).
3. Dano moral in re ipsa, decorrente da própria violação do princípio da confiança. Aplicação da Súmula 174 do TJRJ: "Caracteriza dano moral a indevida apropriação pelo advogado de valores pertencentes ao mandante". 4 . Indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto e em linha com a jurisprudência. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ: "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação". Apelações conhecidas e não providas (TJ-RJ - APL: 01980641620218190001 202200182141, Relator.: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 19/04/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- COBRANÇA VEXATÓRIA - NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS INDEVIDOS.
1. A retenção indevida por advogado de verba devida ao cliente, que se viu privado de valores indenizatórios por longo período de tempo, caracteriza violação à boa-fé contratual e enseja o dever de reparação dos danos morais
. 2 . Ausente qualquer elemento que permita cogitar o abuso do direito por parte do credor na cobrança do crédito, que se valeu dos meios legais para pleitear o seu direito, não há que se falar em danos morais (TJ-MG - Apelação Cível: 5001714-50.2019.8 .13.0148, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 05/12/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023) (grifos nossos).

No que toca ao
quantum
, todavia, considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros clientes. Assim, imprescindível, minorar o
quantum
fixado na sentença de 1º Grau.

No tocante à gratuidade da justiça deferida ao autor PEDRO PINHEIRO DA SILVA, também não assiste razão ao apelante. O CPC estabelece que a pessoa natural gozará de presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente em declaração, sem prejuízo de o magistrado indeferir o benefício caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Trata-se, portanto, de presunção iuris tantum, que pode ser afastada por prova consistente em sentido contrário.

No caso, porém, a insurgência recursal não veio acompanhada de elementos robustos o bastante para desconstituir a benesse deferida. O fato de o autor litigar em demanda cujo valor da causa supera cem mil reais, ou de ter contratado advogada particular, não conduz automaticamente à conclusão de suficiência econômica. Tampouco a narrativa de que teria recebido valores em demanda trabalhista constitui, isoladamente, prova inequívoca de capacidade financeira atual para suportar custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento. Em matéria de gratuidade judiciária, a prudência recomenda prestigiar a presunção legal enquanto não houver prova segura em sentido inverso, o que não se verifica, a meu sentir, na espécie.

Desse modo, a sentença deve ser mantida, com a ressalva apenas do
quantum
fixado a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de

CONHECER
do Recurso de Apelação

e

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

somente para reformar a decisão de 1º Grau apenas no que tange ao
quantum
danos morais,
minorando-os para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantida, no mais, a sentença de 1º Grau.

Indeferidos

os demais pedidos da parte apelante.

Mantenho a condenação integral do apelado em custas e honorários sucumbenciais, haja vista o disposto na
Súmula nº. 326, do STJ, a saber:
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026